Tribunal: TJSP
Processo: 2276695-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Competência. Execução por título extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Cláusula de eleição correspondente ao local onde sediada a fundação de ensino. Local frequentado pela executada. Proximidade, ademais, do foro de domicílio da aluna. Ausência de abuso flagrante ou de qualquer perspectiva de prejuízo concreto à estudante. Impossibilidade, em tais

Ementa:
Processual. Competência. Execução por título extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Cláusula de eleição correspondente ao local onde sediada a fundação de ensino. Local frequentado pela executada. Proximidade, ademais, do foro de domicílio da aluna. Ausência de abuso flagrante ou de qualquer perspectiva de prejuízo concreto à estudante. Impossibilidade, em tais casos, de declinação de ofício da competência. Incidência, em tais condições, da Súmula no 33 do STJ. Decisão de Primeiro Grau reformada para afastar a declinação de plano. Agravo de instrumento da exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276695-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA -
FESB, é agravado TALITA PEREIRA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276695-16.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 15.685
2
Agravante – Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista - FESB
Agravada Talita Pereira de Moura
Ag. Inst. no 2276695-16.2019.8.26.0000 4a Vara Cível de Bragança Paulista
Voto no 15.685
Processual. Competência. Execução por título extrajudicial.
Prestação de serviços educacionais. Relação de consumo.
Cláusula de eleição correspondente ao local onde sediada a
fundação de ensino. Local frequentado pela executada.
Proximidade, ademais, do foro de domicílio da aluna. Ausência
de abuso flagrante ou de qualquer perspectiva de prejuízo
concreto à estudante. Impossibilidade, em tais casos, de
declinação de ofício da competência. Incidência, em tais
condições, da Súmula no 33 do STJ. Decisão de Primeiro Grau
reformada para afastar a declinação de plano. Agravo de
instrumento da exequente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
58/61 deste instrumento (fls. 48/51 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de
serviços educacionais), declinou de ofício da competência para o conhecimento da causa,
determinando a remessa dos autos à Comarca de Atibaia, considerando o MM. Juiz, para
tanto, a relação de consumo entre as partes e o caráter absoluto da competência do foro de
domicílio do consumidor.
Insurge-se a exequente, sustentando a impossibilidade de ser a
incompetência relativa declarada de ofício, a teor da Súmula no 33 do C. Superior Tribunal
de Justiça. Acena com a validade da cláusula de eleição de foro, informando que a ré se
deslocava diariamente para Bragança Paulista, contígua a Atibaia. Cita julgados em prol de
sua tese, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a manutenção
do processamento no foro de Bragança Paulista, em que distribuída a causa.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se o efeito suspensivo e dispensando-se a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo
e bem assim a intimação para resposta da agravada, ainda não citada para os termos da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276695-16.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 15.685
3
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito. Baseou-se a r. decisão agravada na proclamação de
ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro, com remessa dos autos ao foro do
domicílio da ré, baseando-se no regramento consumerista.
É preciso certa cautela todavia na interpretação dos dispositivos do
CDC, não se podendo extrair pura e simplesmente que vedado em contratos de adesão
instituir cláusula de eleição de foro, ou que sempre sejam abusivas previsões em tal
sentido, quando não apontem a foro coincidente com o local de domicílio da parte
aderente.
Na verdade, o espírito da regra foi claramente o de permitir que,
nos casos de flagrante abuso ou desequilíbrio objetivo, com tentativa (ou pelo menos
resultado) de dificultação da defesa da parte mais fraca, o juiz possa contornar o mito da
indeclinabilidade de ofício da incompetência relativa e desde logo remeter os autos ao
domicílio do réu.
Não é todavia o que se tem no casos dos autos.
Em primeiro lugar, não se vislumbra abuso flagrante na cláusula
de eleição de que se valeu a agravante. O foro eleito é o local onde sediada a fundação de
ensino frequentada pela ré, sendo razoável a presunção de que ela tenha facilidade de
acesso. A par disso, o foro de domicílio da ré (Atibaia) é relativamente próximo de
Bragança Paulista, com distância de cerca de 25 quilômetros, tudo a indicar que não haverá
prejuízo à sua defesa.
Finalmente, é de se notar que a competência natural, em hipóteses
como a presente, é determinada pelo local do cumprimento da obrigação (CPC, art. 53, III,
“d”), o qual coincide com o local objeto da eleição de foro. Assim, mesmo desconsiderada
essa, a solução não seria a declinação em favor do local de residência da ré.
Não havia razão, enfim, para a declinação de ofício da
competência, que, de resto, encontra óbice expresso na Súmula no 33 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276695-16.2019.8.26.0000 - Bragança Paulista - Voto no 15.685
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator